Tribunal: TJES
Processo: 0000025-53.2016.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Cirurgia
Data de julgamento: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000025-53.2016.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED TEOFILO OTONI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: IDALINA ANTONIO RAMALHO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0000025-53.2016.8.08.0034

APELANTE:
UNIMED TEÓFILO OTONI COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:
IDALINA ANTONIO RAMALHO

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE MUCURICI - DR. HELTHON NEVES FARIAS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO TARDIA. ILEGALIDADE DO CANCELAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, determinando o restabelecimento do contrato da autora e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao condenar a operadora ao pagamento de danos morais sem pedido expresso da parte autora; (ii) estabelecer se o cancelamento do contrato de plano de saúde por inadimplência observou os requisitos legais, notadamente quanto à regularidade e tempestividade da notificação prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença incorre em nulidade parcial por julgamento extra petita, ao condenar a operadora ao pagamento de danos morais sem que tal pedido tenha sido formulado na petição inicial, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC.

4. A Lei nº 9.656/98 autoriza a suspensão ou rescisão do contrato de plano de saúde apenas quando há inadimplência superior a 60 dias e o consumidor é notificado até o 50º dia de mora.

5. A notificação expedida após 75 dias do vencimento da mensalidade não satisfaz o requisito legal, tornando irregular e abusivo o cancelamento do contrato.

6. A nulidade parcial da sentença quanto aos danos morais não afasta a procedência do pedido de restabelecimento do plano de saúde, pois a rescisão unilateral se mostra ilegal.

7. A sucumbência não se altera, uma vez que a apelante não obteve êxito no mérito principal, restrita a anulação parcial por vício processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido apenas para decotar da sentença a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

A condenação por danos morais sem pedido expresso configura julgamento extra petita e deve ser anulada.

O cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência exige notificação comprovada até o 50º dia de mora, sob pena de ilegalidade.

A notificação expedida fora do prazo legal invalida o ato de rescisão e impõe o restabelecimento do contrato.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no Ag 1225839/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 06.06.2013, DJe 12.06.2013; STJ, AgInt no AREsp 1285769/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.08.2021, DJe 13.08.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.647.745/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 25.08.2020, DJe 09.10.2020; TJES, ApCiv 0007304-23.2020.8.08.0011, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 23.04.2024; TJES, ApCiv 0002859-21.2018.8.08.0014, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; TJES, AI 0004249-49.2017.8.08.0050, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 3ª Câmara Cível, j. 16.02.2018; TJPR, ApCiv 0021048-79.2019.8.16.0017, Rel. Des. Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra, 9ª Câmara Cível, j. 26.02.2022; TJSP, ApCiv 1008326-98.2022.8.26.0344, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 15.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0000025-53.2016.8.08.0034

APELANTE:
UNIMED TEÓFILO OTONI COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:
IDALINA ANTONIO RAMALHO

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE MUCURICI - DR. HELTHON NEVES FARIAS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer, determinando o restabelecimento do contrato de plano de saúde da Autora e condenando a operadora ao pagamento de danos morais.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço e passo a analisar as razões recursais.

A apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por vício de julgamento
extra petita
, ao argumento de que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais extrapolou os limites do pedido formulado na petição inicial.

Sem maiores digressões, a tese merece acolhimento.

Segundo se depreende dos princípios da congruência e da adstrição, insculpidos nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No caso em análise, da leitura da petição inicial (fls. 02/08), verifica-se que os pedidos da autora se limitaram a: (i) restabelecer o plano de saúde e (ii) compelir a requerida a apresentar o débito existente.

Não há, em nenhum momento, pleito de condenação por danos morais e, dessa forma, ao condenar a operadora de saúde ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, o d. Juízo sentenciante decidiu fora dos limites da lide, proferindo um comando sentencial de natureza diversa da postulada e incorrendo em manifesto julgamento
extra petita.
Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA EM CAUSA DE PEDIR NÃO APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA . DECISÃO MANTIDA. 1. "
Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir"
(EDcl no AgRg no Ag 1225839/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 12/06/2013) . 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1285769 SP 2018/0099447-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2021
)

Assim, a sentença deve ser decotada neste ponto, extirpando-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, por conseguinte, a readequação da base de cálculo para os honorários advocatícios.

Acolho, portanto, a preliminar para anular parcialmente a sentença.

Em avanço, a controvérsia central reside em aferir a legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde da Apelada, o que demanda a análise da regularidade da notificação prévia de inadimplência.

A Apelante defende a regularidade de sua conduta, sustentando que a rescisão foi precedida de notificação sobre a inadimplência da consumidora.

A controvérsia deve ser dirimida à luz do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, que estabelece os requisitos para a suspensão ou rescisão unilateral do contrato por inadimplência. O dispositivo legal exige, cumulativamente:
(i)
o não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato; e
(ii)
que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.

No caso dos autos, é incontroverso o inadimplemento da mensalidade com vencimento em 25/06/2014, cujo comprovante de quitação não foi juntado com a inicial, embora outros comprovantes dos meses anteriores e seguintes o tenham sido.

Contudo, a notificação premonitória, documento essencial para a validade do ato rescisório, somente foi expedida em 08/09/2014, conforme se verifica à fl. 74 dos autos. Da simples contagem dos prazos, verifica-se que transcorreram aproximadamente 75 (setenta e cinco) dias entre a data do vencimento da obrigação e a data da expedição da notificação. Tal fato demonstra o descumprimento, pela operadora de saúde, do requisito temporal expressamente previsto na legislação, qual seja, a notificação do consumidor até o 50º (quinquagésimo) dia de inadimplência.

A notificação tardia é vício que macula a validade do ato de cancelamento, tornando-o irregular. A observância estrita dos requisitos legais é imperativa, constituindo uma garantia ao consumidor de que não será surpreendido com a interrupção abrupta de um serviço essencial.
Neste exato sentido tem se firmado a jurisprudência desta Egrégia Corte e dos Tribunais Pátrios, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE – AUTOGESTÃO – INAPLICABILIDADE DO CDC – NOTIFICAÇÃO RECEBIDA APÓS O QUINQUAGÉSIMO DIA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – IRREGULARIDADE CONSTATADA – NULIDADE NA RESCISÃO – DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
2. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde pode ser realizada quando presentes dois requisitos de forma cumulativa, quais sejam: (a) o não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não; e (b) a notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência. Precedentes. 3 . No caso, é incontroverso que a recorrente deixou de pagar a parcela com vencimento no dia 20/03/2020 e que, em razão disso, o plano de saúde foi cancelado em 02/06/2020, mais de sessenta dias após a data de inadimplência. Entretanto, verifica-se que foi encaminhada notificação à apelante, acerca da inadimplência, apenas no dia 13/04/2020 (fls. 25v e 54), isto é, 54 (cinquenta e quatro) dias após a data da inadimplência. 4 .
Desta forma, conforme o entendimento jurisprudencial já citado, vislumbra-se que um dos requisitos que autoriza a rescisão unilateral do contrato, qual seja, a notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência, não foi observado. Assim, considerando que a notificação da apelante foi realizada após o prazo previsto em lei, o restabelecimento do contrato é medida que se impõe.

[...] 9 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007304-23.2020.8 .08.0011, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 23/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002859-21.2018.8.08 .0014 APTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APDO: BRUNO PINTO DA SILVA E MARIA EDUARDA GRAMELIKI MARQUEZINI RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO SAÚDE . AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO . RECEBIMENTO DAS MENSALIDADES POSTERIORES. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. REATIVAÇÃO DO CONTRATO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA . DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A Lei 9 .656 /1998 exige, para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde individual/familiar por não-pagamento da mensalidade, que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência (art. 13, parágrafo único, inciso II).
[...] 5. Recurso desprovido . Inaplicabilidade do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que os honorários advocatícios foram fixados na sentença no percentual máximo previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00028592120188080014, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

ACÓRDÃO EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR ATÉ O QUINQUAGÉSIMO DIA DE INADIMPLÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. PAGAMENTO DE PARCELAS SUPERVENIENTES. INCOMPATIBILIDADE COM O CANCELAMENTO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO DO CONSUMIDOR. DOENÇA CARDÍACA. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO MÉDICO. IDOSO COM IDADE AVANÇADA. RISCO DE AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DO SEGURADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A suspensão ou rescisão unilateral do plano de saúde poderá ocorrer tão somente (i) se houver inadimplência do consumidor por prazo superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato; e (ii) se o consumidor for comprovadamente notificado até quinquagésimo dia de inadimplência (art. 13, II, da Lei n.º 9.656/98). Precedentes do STJ e TJES.
[...] 4. Recurso desprovido. (TJES, AI nº 0004249-49.2017.8.08.0050, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Des. Relator SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de publicação: 16/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. NULIDADE DE ATO JURÍDICO. Pedido no sentido de que seja declarada nula a rescisão contratual com a manutenção do plano de saúde. Acolhimento. Contrato cancelado por inadimplência. Observância do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98.
Contrato inadimplido por mais de sessenta dias. Notificação, entretanto, encaminhada à consumidora após o quinquagésimo dia de inadimplência. Requisito para o cancelamento unilateral do contrato não preenchido.
Sentença reformada. Inversão do ônus da sucumbência. Recurso provido. (TJPR; ApCiv 0021048-79.2019.8.16.0017; Maringá; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra; Julg. 26/02/2022; DJPR 02/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Rescisão do contrato por inadimplemento. Impossibilidade. Ausência de notificação válida a teor do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98.
Notificação enviada ao consumidor após o quinquagésimo dia de inadimplência.
Danos morais. Ocorrência. Contrato que foi indevidamente cancelamento durante tratamento de gravíssima patologia. Arbitramento da sucumbência mantido. Recurso improvido. (TJSP; AC 1008326-98.2022.8.26.0344; Ac. 16848509; Marília; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Joaquim dos Santos; Julg. 15/06/2023; DJESP 26/06/2023; Pág. 2150)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
"Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 é possível a suspensão ou resolução do contrato de plano de saúde em virtude de inadimplemento superior a sessenta dias,
desde que notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência"
(AgInt nos EDcl no REsp 1 .647.745/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe de 9/10/2020).

Portanto, ainda que por fundamento diverso do adotado na sentença, que se ateve à necessidade de notificação pessoal, conclui-se pela ilegalidade do cancelamento do plano de saúde, devendo ser mantida a ordem de seu restabelecimento.

Por fim, não merece acolhida a inversão dos ônus sucumbenciais, pois o parcial provimento do recurso limitou-se a decotar da sentença a condenação em danos morais, providência meramente corretiva de vício
extra petita
, sem traduzir qualquer êxito da Apelante no mérito efetivamente controvertido, no qual a Apelada sagrou-se vencedora ao obter o reconhecimento da ilegalidade do cancelamento e a garantia de restabelecimento do plano de saúde.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
dou-lhe parcial provimento
para decotar da r. sentença a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se incólume a sentença em seus demais capítulos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Presencial - 27.01.2026:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.